Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-79.2024.8.11.0108
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001012-79.2024.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS - CPF: 061.976.051-63 (APELADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA), MATEUS ANTONIO TODESCATT - CPF: 065.740.591-43 (VÍTIMA), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (VÍTIMA), JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVITO PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELE SANTOS DE PAULA - CPF: 041.989.921-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO

PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL POR OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESMEMBRAMENTO INDEVIDO DO PROCESSO APÓS IMPRONÚNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 416 DO CPP. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em autos desmembrados da Ação Penal n. 1000220-62.2023.8.11.0108, que condenou o réu por ocultação de cadáver e o absolveu do crime de associação criminosa. A sentença foi proferida após a impronúncia do acusado pelo crime de homicídio qualificado e posterior cisão dos autos, sem prévia intimação do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmembramento do processo após a decisão de impronúncia é
juridicamente válido sem a prévia intimação do Ministério Público; e (
ii
) saber se a cisão dos autos compromete a competência do Tribunal do Júri e enseja nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3. O desmembramento do feito antes do trânsito em julgado da decisão de impronúncia configura afronta ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição e ao art. 416 do CPP, além de impedir a atuação recursal do Ministério Público.

4. A cisão processual compromete a coerência do julgamento, fragiliza a autoridade do Tribunal do Júri e pode levar a decisões contraditórias, dado o vínculo subjetivo e probatório entre os crimes imputados.

5. A ausência de intimação do Ministério Público antes do desmembramento constitui nulidade absoluta, tornando inválidos todos os atos processuais posteriores, inclusive a sentença condenatória proferida no feito separado.

6. Prevalece a regra da unidade de processo diante da conexão entre os crimes, nos termos dos
arts
. 76 e 78, I, do CPP, impondo o julgamento conjunto dos delitos pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

"1. O desmembramento de processo penal que envolve crimes conexos, inclusive doloso contra a vida, somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da decisão de impronúncia, mediante prévia intimação do Ministério Público.

2. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação sobre a impronúncia e consequente desmembramento configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; CPP,
arts
. 76, 78, I, 81,
p.u
., 416.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Ap. Crim. no 7000268-25.2023.822.0006, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.06.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001012-79.2024.8.11.0108

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: THIAGO JUNIOR DE FRANCA DIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação Penal n. 1001012-79.2024.8.11.0108, que condenou Thiago Júnior de França Dias à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ocultação de cadáver, previsto no art. 211 do Código Penal, absolve
ndo-o
da imputação relativa ao crime de associação criminosa, tipificado no art. 288, parágrafo único, c/c o art. 29, ambos do Código Penal
(ID
249716079
).

A 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Tapurah sustenta, em síntese, a nulidade da sentença, ao argumento de que
esta resulta de
desmembramento indevido dos autos relativamente aos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa, realizado após a impronúncia do apelado pelo crime de homicídio qualificado, sem a prévia intimação do Ministério Público, em afronta ao devido processo legal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença proferida
neste feito desmembrado
, determinando-se o prosseguimento do trâmite processual em relação ao acusado Thiago Júnior de França Dias nos autos originários (Processo n
.
1000220-62.2023.8.11.0108), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em conjunto com os demais acusados, em razão da força atrativa dos crimes conexos (ID 249716083).

O apelado, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 302276855).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do apelo, com a declaração de nulidade absoluta da sentença proferida n
este
feito desmembrado, ante a incompetência do juízo singular, em razão da conexão com crime doloso contra a vida. Requereu, ainda:

i) o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes ao desmembramento, diante da ausência de intimação tempestiva do Ministério Público;

ii
) a anulação dos atos processuais posteriores e a remessa dos autos ao juízo competente para apreciação conjunta dos fatos; e

iii
) o reconhecimento da conexão recursal com o processo n
.
1000220-62.2023.8.11.0108, para fins de julgamento conjunto (Exmo. Sr. Dr. Amarildo Cesar
Fachone
– ID 302276855).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Verifica-se dos autos que, originalmente, Thiago Júnior de França Dias respondia, juntamente com outros corréus, a ação penal que lhe imputava a prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa (autos n. 1000220-62.2023.8.11.0108).

Ocorre que, por meio de decisão proferida nos autos principais (
n.
1000220-62.2023.8.11.0108
,
ID 279886274), o Juízo
a quo
impronunciou o apelado quanto ao crime de homicídio, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, determinando, de ofício, o desmembramento do feito em relação aos crimes remanescentes (
arts
. 211 e 288 do Código Penal).

Todavia,
a
providência foi adotada antes da intimação do Ministério Público, o que obstaculizou, de forma prematura, o regular exercício do contraditório e do direito ao recurso, em violação ao disposto no art. 416 do Código de Processo Penal, bem como ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Com efeito, revelou-se juridicamente inadequado o desmembramento do feito antes do trânsito em julgado da decisão de impronúncia, notadamente porque, em relação ao réu impronunciado, subsist
e
a possibilidade de sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, caso a decisão venha a ser reformada em sede recursal.

Nesse cenário, a manutenção da unidade processual impõe-se como medida necessária à preservação da coerência procedimental, sobretudo diante da conexão probatória e subjetiva entre os delitos imputados aos acusados.

A cisão prematura da marcha processual, além de contrariar os princípios da economia e da eficiência processual, enseja o risco de duplicidade de atos instrutórios e julgamentos, com possibilidade concreta de decisões conflitantes.

Posto isso, à luz da regra da conexão e do princípio da unidade do processo, mostra-se indevida a separação dos feitos nesta fase, razão pela qual a determinação de desmembramento não
deve prosperar.

No caso, como demonstrado, o Ministério Público somente foi formalmente intimado da impronúncia após a prolação da nova sentença condenatória nos autos desmembrados (ID 27988695), circunstância que configura nulidade absoluta de todos os atos processuais subsequentes.

Ressalte-se, ainda, que os crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa mantêm evidente conexão com o crime de homicídio, seja
por finalidade (art. 76, II, do CPP), seja por vínculo subjetivo entre os agentes (art. 76, I, do CPP), o que impõe a unidade de processamento e julgamento, nos termos do art. 78, I, do mesmo diploma legal, com prevalência da competência do Tribunal do Júri.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo conexão entre crimes comuns e crime doloso contra a vida, deve prevalecer a competência do Tribunal do Júri, em observância ao art. 78, I, do Código de Processo Penal:

APELAÇÃO MINISTERIAL. JÚRI. CORRÉU IMPRONUNCIADO PELO CRIME CONTRA A VIDA. DESMEMBRAMENTO DO FEITO QUANTO AO CRIME CONEXO E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. DESCABIMENTO. SUBTRAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA REFORMADA.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos que lhes forem conexos.
Eventual impronúncia ou absolvição sumária de apenas um dos corréus quanto ao crime doloso contra a vida, não implica no desaparecimento da competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime conexo imputado a ele e aos demais acusados
. A regra prevista no parágrafo único do art. 81 do Código de processo Penal tem incidência apenas quando não mais substituir a competência do Tribunal do Júri para todos os acusados pela prática de crime contra a vida, o que não é o caso em questão. Recurso provido Sentença reformada. Pronúncia decretada

(
TJRO
,
AP n.
7000268-25.2023.822.
0006, 2
a Câmara Criminal, Relator Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 15/06/2023
).

A
cisão prematura do feito, além de vulnerar o devido processo legal, compromete a coerência do julgamento e a autoridade do Tribunal Popular, podendo conduzir a decisões contraditórias sobre fatos intrinsecamente relacionados, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a nulidade absoluta da decisão que determinou o desmembramento do feito, bem como da sentença proferida nos autos em separado, por ausência de competência jurisdicional e ofensa aos princípios constitucionais e processuais penais.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO
PROVIDO

para declarar a nulidade da decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1000220-62.2023.8.11.0108 (ID 279886274), na parte em que determinou o desmembramento do feito, bem como da sentença condenatória proferida nos presentes autos (n. 1001012-79.2024.8.11.0108) e de todos os atos processuais subsequentes.

Após o trânsito em julgado do presente acórdão, determina-se a juntada de sua cópia aos autos principais (n.
1000220-62.2023.8.11.0108) e, na sequência, o arquivamento destes autos na comarca de origem, para que o acusado Thiago Júnior de França Dias seja regularmente processado e julgado em unidade com os demais corréus, preservando-se a conexão probatória e a competência constitucional do Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025